Tribunal: TJDFT
Processo: 0725260-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. CÓDIGO PENAL E LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL CONTRA EX-COMPANHEIRA. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. INÉPCIA. AUSENTES REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
1. Lesão corporal. Lei Maria da Penha.
2. A narrativa constante da Denúncia no sentido de que a vítima, ex-companheira, foi lesionada no pescoço com chaves de veículo, atende aos requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, pois, os fatos estão postos para o exercício da Defesa do réu; e as lesões atestadas por Laudos Técnicos.
3. Dado provimento ao recurso do Ministério Público.